Tribunal: TJES
Processo: 5004672-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004672-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO
.
PO
SS
E I
RREGULAR
DE ARMA DE FOGO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.

EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.

ORDEM
DENEGADA
.

1. Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude – legítima defesa –, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente (AgRg no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

2. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, que foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança pelo fato de ter se desentendido com o irmão da vítima, e com recurso que dificultou a defesa, ressaltando ser o ofendido portador de doença mental e, ao que tudo indica, tal fato era de conhecimento do paciente.

3. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

JOSE LUIZ BRUM
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

4
ª
V
ARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES

que,

nos autos nº 5005094-66.2024.8.08.0012, relativo à suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (vítima Gean da Rocha Neves) e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Patrício Aparecido das Neves), c/c artigo 12 da Lei 10.826/06, decretou a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de requisitos para a custódia cautelar, por ser paciente idoso, primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, que colaborou, apresentando-se espontaneamente na delegacia.

Aduz, ainda, que inexiste
periculum libertatis
por se tratar de legítima defesa “
para cessar uma injusta agressão que estava sofrendo com golpes de facão e por duas pessoas alucinadas e enfurecidas
”, não restando demonstrado que irá conturbar o andamento da persecução penal ou ameaçar e coagir testemunhas, sendo sua prisão verdadeira antecipação de pena.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 17/04/2024 (ID 8025434).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 8187928).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8239427).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

JOSE LUIZ BRUM
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

4
ª
V
ARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES

que,

nos autos nº 5005094-66.2024.8.08.0012, relativo à suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (vítima Gean da Rocha Neves) e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Patrício Aparecido das Neves), c/c artigo 12 da Lei 10.826/06, decretou a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de requisitos para a custódia cautelar, por ser paciente idoso, primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, que colaborou, apresentando-se espontaneamente na delegacia.

Aduz, ainda, que inexiste
periculum libertatis
por se tratar de legítima defesa “
para cessar uma injusta agressão que estava sofrendo com golpes de facão e por duas pessoas alucinadas e enfurecidas
”, não restando demonstrado que irá conturbar o andamento da persecução penal ou ameaçar e coagir testemunhas, sendo sua prisão verdadeira antecipação de pena.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, infere-se da leitura dos autos originários, mormente da inicial acusatória, em suma, que, após uma discussão entre o paciente e seu vizinho Patrício sobre um balde de lavagem para porcos, este, na posse de um facão, dirigiu-se ao quintal do paciente e quebrou uma cerca lá existente, tendo o réu observado tal fato e, posteriormente, com uma arma de fogo, foi até a residência de seu vizinho e efetuou disparos.

Relata a denúncia, ainda, que Patrício conseguiu fugir, mas seu irmão Gean, portador de doença mental, saiu do imóvel sem conhecimento do que acontecia, tendo o paciente efetuado disparos em sua direção, atingindo o seu rosto e tórax, causando-lhe a morte, e, após tal fato, saiu tranquilamente do local com a arma de fogo, a saber:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de fevereiro de 2024, por volta das 19h30min, na Rua Noventa e cinco, bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, agindo com vontade assassina, desferiu disparos de arma de fogo contra Gean da Rocha Neves, causando lesões que causaram sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 31/32 (ID39748756), bem como, efetuou disparos contra Patrício Aparecido das Neves, que não foi atingido por circunstancias alheias a vontade do autor, haja vista que conseguiu empreender fuga e se esconder no interior de sua residência.

Infere-se dos autos que no dia do crime o denunciado e a vítima Patrício, que eram vizinhos, entraram em um entrave por causa de um balde de lavagem para porcos, tendo discutido verbalmente sobre a questão.

Alguns minutos após a contenda, Patrício se deslocou até o quintal de JOSÉ LUIZ, quebrou o referido balde, além de parte de uma cerca existente no local, na sequência retornou para sua casa, que ficava quase em frente a do denunciado.

Após observar o que Patrício havia feito, JOSÉ LUIZ se apropriou de uma arma de fogo que guardava sem autorização, procedeu até a residência das vítimas e, de inopino, efetuou disparos contra elas. A investigação revelou que a intenção inicial do denunciado era atingir Patrício, em razão da desavença que existia entre eles, no entanto, apesar de atirar em sua direção, a referida vítima conseguiu fugir e se esconder no interior da residência, não tendo sido atingida.

No entanto, ouvindo o barulho dos tiros, a vítima Gean, que é irmão de Patrício e portador de doença mental, não sabia o que estava acontecendo e foi até o portão averiguar a situação, ficando de frente ao denunciado.

Neste momento, apesar de não ter qualquer participação no conflito, JOSÉ LUIZ apontou a arma em sua direção e efetuou os disparos fatais, tendo o atingido na região do rosto e tórax.

Após o crime o denunciado saiu do local tranquilamente, levando consigo a arma de fogo utilizada no crime.

Restou apurado que o crime foi praticado por
motivo torpe
, haja vista que JOSÉ LUIZ agiu imbuído pelo sentimento de
vingança
, eis que momentos antes do fato havia discutido com Patrício, em razão dele ter quebrado um balde e parte de uma cerca de seu quintal. Ademais, efetuou disparos contra Gean com o mesmo
sentimento de vingança
por ele ser irmão de Patrício.

Notório que o delito foi cometido mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, que foram surpreendidas pelo denunciado armado, em frente a residência delas, já tendo chegado ao local com a arma em punho e disparando. Cumpre ressaltar que Gean era portador de doença mental e tal fato era de conhecimento do denunciado, que apesar disso, o executou a sangue frio, não tendo oportunizado qualquer chance de Defesa.

Registra-se, ainda, que o denunciado confessou que possuía a arma utilizada no crime, um revólver, marca Taurus, calibre .38, sem que tivesse autorização para tanto, o fazendo por mais de vinte anos, tendo praticado assim o crime de posse ilegal de arma de fogo.

Assim, conforme orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude – legítima defesa –, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente (AgRg no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Destaco, outrossim, que a versão defensiva dos fatos apresenta diversas inconsistências com a apuração das investigações, mormente o local do homicídio.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, que foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança pelo fato de ter se desentendido com o irmão da vítima, e com recurso que dificultou a defesa, ressaltando ser o ofendido portador de doença mental e, ao que tudo indica, tal fato era de conhecimento do paciente.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, ao menos nesta seara, o
periculum libertatis
.

Com o mesmo entendimento, o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, em concurso de agentes e com a participação de um menor de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após uma discussão, desferiu uma coronhada e disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido. Conforme relatado, o acusado ocultou o cadáver do ofendido, de modo que a vítima foi dada como desaparecida após os fatos, tendo seu veículo sido encontrado queimado em local ermo. 5. Ademais, o agravante possui registros em sua folha de antecedentes, pelos delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso e crime tributário, além de ser reincidente específico no crime de homicídio qualificado, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 6. A segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não sabido, além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios. 7. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 8. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 158.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Importa destacar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, importa ressaltar que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.